Tribunal: TJSP
Processo: 2004265-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Associação – Pedido de autorização judicial para que autora participe de feira organizada pela associação da qual é parte – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Inconformismo da autora – Acolhimento – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil preenchidos – Autora que é associada da agravada e está em dia com suas obrigações associativas – Ação

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Associação – Pedido de autorização judicial para que autora participe de feira organizada pela associação da qual é parte – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Inconformismo da autora – Acolhimento – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil preenchidos – Autora que é associada da agravada e está em dia com suas obrigações associativas – Ação discriminatória quanto à autora que viola dispositivos legais do Código Civil – Perigo de dano também verificado – Tutela de urgência concedida – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004265-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AVANT
TRADING COMÉRCIO DE MÓVEIS E COMPLEMENTOS EIRELI., é agravado
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE UTILIDADES E PRESENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004265-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44985
AGRV.No: 2004265-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AVANT TRADING COMÉRCIO DE MÓVEIS E COMPLEMENTOS
EIRELI.
AGDO. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE UTILIDADES E
PRESENTES
JUIZ : DANIEL D'EMIDIO MARTINS
TUTELA ANTECIPADA Associação Pedido de autorização
judicial para que autora participe de feira organizada pela
associação da qual é parte Decisão que indeferiu a tutela de
urgência Inconformismo da autora Acolhimento Requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil preenchidos Autora que
é associada da agravada e está em dia com suas obrigações
associativas Ação discriminatória quanto à autora que viola
dispositivos legais do Código Civil Perigo de dano também
verificado Tutela de urgência concedida Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer,
indeferiu a tutela de urgência que buscava garantir à autora
o direito à participação na 40a Home & Gift.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que
é associada à ré e está em dia com suas contribuições
associativas, fazendo parte de tal associação apenas para
participar das feiras que esta promove. Alega que sua
exclusão do evento realizado pela ré viola o direito de
igualdade,
especialmente
porque
tal restrição
não tem
previsão legal ou estatutária. Afirma, ainda, que restringir
sua participação inviabiliza a continuidade da atividade
empresária, pois a maior parte de seu faturamento advém da
participação no evento.
Tutela antecipada recursal deferida (fls. 10).
Contraminuta a fls. 20/30.
É o relatório.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o recurso comporta provimento.
Verificam-se presentes os pressupostos para a
concessão da antecipação de tutela deferida à agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004265-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.
A autora é associada da ré e está em dia com
suas obrigações associativas (fls. 36).
Dispõe o Código Civil em seus artigos 55 e 58
que “os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto
poderá instituir categorias com vantagens especiais” e que
“nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou
função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser
nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto”.
No presente caso, há ação discriminatória da
ré em relação à autora que, a princípio, não se justifica,
pois a autora é associada e tem direito de participar dos
eventos organizados pela agravada, existindo contrato entre a
associação ré e a promotora de eventos.
Eventual direito de terceira (ABIMAD) em
relação à exclusividade de realização de feiras moveleiras no
espaço locado previsto em contrato firmado com terceiras
estranhas à lide e à relação associativa, não podem ser
impostas à agravante.
Ademais, o perigo de dano à agravante é de
plano verificável, já que se trata de empresa pequena e que
se beneficia de tal evento para promover seu trabalho e
angariar clientes.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, para manter a decisão monocrática deste relator
proferida às fls. 10, deferindo à autora a participação no
evento mencionado.
RUI CASCALDI
Relator